Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. PESQUISAS SISTEMAS CONVENIADOS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. INFOSEG. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. A decisão combatida indeferiu o pedido da parte exequente de pesquisas junto ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de bloqueio on-line via SISBAJUD, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito, bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Este Tribunal tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente.” (Acórdão 1959172, 0734088-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 05/02/2025)
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019).
5. O SINESP tem por finalidade compilar dados e informações de interesse da segurança pública, a fim de alicerçar os trabalhos desenvolvidos pelo Ministério da Justiça na construção de uma base nacional estatística oriunda das forças de segurança pública e demais áreas de interesse. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis.
6. A jurisprudência dessa Corte é no sentido de é possível a consulta pelo sistema da INFOSEG: “(...)Assim, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se cabível a realização das pesquisas aos sistemas infojud/infoseg, notadamente quando esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor.” (07380842820218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 10/2/2023.)
7. É desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Nesse sentido: “3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados.” (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE de 19/12/2022).
8. No caso, tendo e vista que foram realizadas diversas tentativas frustradas para a satisfação do crédito, é admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o seguinte posicionamento: “4. No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento.” (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.).
9. A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de consulta pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SNIPER e INFOJUD.
Tese de julgamento: "1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema; 2. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade; 3. O pedido de expedição de ofício ao SINESP, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício em nome da devedora, a fim de instruir eventual pedido de penhora salarial, deve vir acompanhado de indícios de que a executada percebe verba remuneratória; 4. devida é a realização de consulta perante o sistema INFOSEG; 5. é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”; 6. Em relação ao Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial das executadas; 7. considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/4/2024; 3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019
TJDFT, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 24/9/2020; 07346107820238070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 17/11/2023; 07380842820218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 10/2/2023; 07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE de 19/12/2022; 07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.